Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736177-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça ou, promovam o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator